Tribunal: TJDFT
Processo: 0717026-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0717026-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WEMERSON JOHN CICERO VIEIRA AGRAVADO: FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que junte aos presentes autos o comprovante da caução referente a três meses de aluguel noticiado no Agravo Interno Id. 26342375. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora